Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150MG. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE DO PACIENTE.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo, foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde.
3. Apontado de forma fundamentada pelo médico especialista assistente, que a agravante necessita do tratamento de maneira urgente e contínua, a ser realizado por profissional especializado, é dever do plano de saúde providenciar o tratamento para doença abrangida pelo contrato.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.